Tribunal: TJMT
Processo: 0002364-21.2014.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002364-21.2014.8.11.0050
RECORRENTE: CLAUDIO SCARIOT
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 28168959) interposto por CLAUDIO SCARIOT com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 8368581):
“AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO– CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO –AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROTESTO JUDICIAL QUE INTERROMPEU O LAPSO PRESCRICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – LIMITAÇÃO EM 1% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO PACTUADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - VEDADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação revisional ‘é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento’ (STJ, REsp. 973.827/RS).
Tratando-se de cédula de crédito rural não cabe a incidência da comissão de permanência, uma vez que a previsão de qualquer outro encargo, além dos juros moratórios dispostos no parágrafo único do art. 5o, do Decreto-Lei n. 167/67, e da multa contratual prevista no art. 71 da norma legal alhures, se revela ilegal.
Os juros remuneratórios, nas cédulas de crédito rural, estão limitados ao patamar 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.
A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária é acobertada pelos benefícios do Decreto-Lei n. 167/67, e, por isso, não pode haver a contratação de juros moratórios superior a 1% (um por cento) ao ano.
É possível a capitalização dos juros, desde que expressamente pactuado.
Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a multa moratória deve se limitar ao patamar máximo de 2% (dois por cento) do valor da prestação.
Recurso parcialmente provido. Inversão do ônus da sucumbência”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0002364-21.2014.8.11.0050, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 12/06/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 8484257), estes foram rejeitados no acórdão de id 24345457.
O Recorrente alega violação ao artigo 6o da Lei n. 8.024/90, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) em decorrência da MP 168/1990, convertida na Lei Federal 8.024/1990, ocorreram mudanças no indexador a ser utilizado para esta correção, migrando do IPC para BTNF, os quais, no mês de março/1990, foram de, respectivamente, 84,32% e de 41,28%”. (id 28168959 - p. 8)
Recurso tempestivo (id 28386592).
Contrarrazões no id 32645959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 6o da Lei n. 8.024/90, o Recorrente alega que “(...) em decorrência da MP 168/1990, convertida na Lei Federal 8.024/1990, ocorreram mudanças no indexador a ser utilizado para esta correção, migrando do IPC para BTNF, os quais, no mês de março/1990, foram de, respectivamente, 84,32% e de 41,28%”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, no sentido de dar o direcionamento para o cálculo dos valores a serem restituídos, OS QUAIS SERÃO APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA”. (id 24345457 - p. 5).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a apuração do valor devido a título de correção monetária na fase de liquidação.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII